Tribunal: TJMT
Processo: 1031530-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031530-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUAREZ BELMONTE ROMEIRO - CPF: 040.609.891-34 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAGAMENTO DA FATURA EFETUADO VIA INTERNET
BANKING
. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA. CULPA DO CORRENTISTA. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DO DANO MATERIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado quanto à ausência de manifestação a respeito da condenação a título de dano material, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade, conheço do recurso interposto pela empresa de telefonia, ora Embargada, deu-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta omissão no tocante à condenação a título de dano material, haja vista que apenas afastou a condenação por dano moral e não se pronunciou a respeito do dano material, referente ao reembolso do pagamento realizado em duplicidade, sendo o primeiro em 25/10/2021 e o outro em 08/01/2022, no valor de R$ 137,85 cada, independentemente de eventual erro na digitação do código de barras.

Por fim, requer o acolhimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

A Embargada apresentou contrarrazões, conforme petição de ID 176044661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1031530-53.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Juarez Belmonte Romeiro

Embargado(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que assiste parcialmente razão a Embargante, pois, de fato, houve omissão no acórdão, no tocante a condenação arbitrada na sentença a titulo de dano material, consistente na restituição do valor de R$275,70, já na forma dobrada, referente a fatura telefônica vencida em 26/10/2021.

Pois bem. No presente caso, restou comprovado que o Reclamante, ora Embargante, realizou dois pagamentos referentes à fatura com vencimento em 26/10/2021, no valor de R$ 137,85, sendo o primeiro pagamento efetuado em 25/10/2021 e o outro em 08/01/2022.

Também restou comprovado que o Embargante digitou de forma equivocada o código de barras da fatura com vencimento em 26/10/2021, por isso, o pagamento realizado em 25/10/2021 não foi identificado. Quanto ao pagamento realizado em 08/01/2022, este foi recebido, pois o código de barras foi digitado corretamente.

Eis o comprovante de pagamento com erro de digitação do código de barras:

Observo que consta como empresa recebedora/beneficiária “VIVO MT”, aparentemente, o valor foi revertido para a empresa Embargada, contudo, como o código de barras estava errado, por culpa exclusiva do consumidor, a empresa não pode vincular o pagamento do título ao Embargante.

Desta forma, considerando o que estabelece o artigo 884 do Código Civil, entendo que o Embargante faz jus ao reembolso do valor de R$ 137,85, na forma simples e não em dobro como consta na sentença recorrida.

Ante o exposto
, tendo em vista a omissão apontada nos embargos de declaração,
os acolho passando a parte dispositiva ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral e para determinar que a restituição do valor de R$ 137,85 ocorra na forma simples, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023